Tribunal: CARF
Processo: 14098.720002/2015-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
A responsabilidade do art. 135 do CTN deve ser atribuída aos sócios­administradores, sócios de fato e mandatários da sociedade, se restar comprovado que tais pessoas exorbitaram as suas atribuições estatutárias ou limites legais, e que dos atos assim praticados tenham resultado obrigações tributárias. Inexistindo referida comprovação, não há que se atribuir a responsabilidade solidária.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.720002/2015-86
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.196 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TILLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E OUTROS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. ART. 135, INCISO III, DO
CTN.
A responsabilidade do art. 135 do CTN deve ser atribuída aos
sócios-administradores, sócios de fato e mandatários da sociedade, se restar
comprovado que tais pessoas exorbitaram as suas atribuições estatutárias ou
limites legais, e que dos atos assim praticados tenham resultado obrigações
tributárias. Inexistindo referida comprovação, não há que se atribuir a
responsabilidade solidária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.720002/2015-86
Fl. 8934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.196 - CSRF/3a Turma
Processo no 14098.720002/2015-86

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 1402-002.609, de 20 de junho de 2017, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, que decidiu por “ao recurso de
ofício, não conhecer da argüição da natureza confiscatória do percentual da multa, rejeitar a
arguiçao de decadência e negar provimento aos recursos voluntários”. O acórdão recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
ORIGEM. COMPROVAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
CONDUTA DOLOSA. MULTA QUALIFICADA.
Caracterizada a conduta dolosa do sujeito passivo, aplica-se a multa qualificada prevista
na legislação de regência.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÓCIO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, incluindo-se na
hipótese os sócios de fato da pessoa jurídica.
SÓCIO-GERENTE. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE LEI E CONTRATO
SOCIAL. CRÉDITOS RESULTANTES. RESPONSABILIDADE.
O sócio-gerente é responsável pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos.
RECURSO DE OFÍCIO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. SÓCIO COTISTA.
EXCLUSÃO DO PÓLO PASSIVO.
O sócio não se confunde com a pessoa jurídica de cujo capital participa, e o inciso
III do art. 135 do CTN expressa e restritivamente só atribui a responsabilidade
solidária ao sócio administrador em relação aos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos. Exclui-se do pólo passivo a pessoa cujo
interesse comum não restar comprovado.

Fl. 8935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.196 - CSRF/3a Turma
Processo no 14098.720002/2015-86

Na sequência, opostos embargos de declaração pela FAZENDA NACIONAL,
sobreveio o Acórdão no 1402-002.984, de 14 de março de 2018, que conheceu e negou
provimento aos aclaratórios, mantendo a decisão embargada. O julgado foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
EMBARGOS DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Ausente pressuposto fático-jurídico para imputação de responsabilidade solidária,
nos termos dos artigos 124, I c/c art.135, III, do CTN, não subsiste a sujeição
passiva solidária imputada a responsável.
Não resignada em parte com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs
recurso especial alegando divergência jurisprudencial com relação à responsabilidade solidária
dos sócios da pessoa jurídica, mais especificamente da Sra. Anna Paula Marques Vilarindo,
considerada como sócia de fato da pessoa jurídica. Para comprovar o dissenso, colacionou como
paradigmas os acórdãos no 1401-002.084 e 1301-002.749.
Para embasar o pedido de reforma do acórdão quanto à exclusão da
responsabilidade solidária da Sra. Anna Paula Marques Vilarindo, a Recorrente sustenta, em
síntese, que:
(a) embora tenha mantido a qualificação da multa tendo em vista q caracterização
do intuito doloso da fiscalizada, o acórdão recorrido afastou a responsabilidade da
sócia Sra. Anna Paula Marques Vilarindo, em razão da ausência de demonstração
da conduta individualizada na prática da infração;
(b) nos termos do acórdão paradigma no 1401-002.084, uma vez constatado
dolo/sonegação na prática da infração tributária, hipótese de aplicação da multa
qualificada,
incide
automaticamente
a
responsabilidade
tributária
dos
administradores da pessoa jurídica, conforme art. 135 do CTN;
(c) os sócios administradores, ainda que de fato, concorrem diretamente para a
prática de infrações à legislação tributária, razão pela qual não é possível deixar
de lhes imputar tal responsabilidade por força dos dispositivos legais que
fundamentaram o auto de infração;
(d) os sócios administradores, enquanto detentores de poder de gestão, agiram
com excesso de poder, em afronta à legislação, devendo ser responsabilizado, com
base no art. 135, inciso III, do CTN;
(e) pela existência de indícios da prática de crime contra a ordem tributária, fato
suficiente à enquadrar-se no “conceito de ilícito” previsto no artigo 135, III do
CTN, há elementos suficientes a embasar a responsabilização dos sócios
administradores como responsáveis tributários. Segundo a Recorrente, tal fato
restou fartamente demonstrado (termo de verificação fiscal) e fundamentado pela
Fl. 8936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.196 - CSRF/3a Turma
Processo no 14098.720002/2015-86

autoridade administrativa fiscal, razão pela qual requer a reforma do julgado com
o restabelecimento da responsabilidade solidária.
Em sede de despacho em agravo, de 18 de abril de 2019, o recurso especial da
Procuradoria da Fazenda Nacional foi admitido, considerando-se como paradigma válido, no
entanto, somente o acórdão no 1401-002.084.
De outro lado, o Contribuinte TILLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
apresentou recurso especial, no entanto, ao mesmo foi negado seguimento. A negativa restou
confirmada em sede de despacho em agravo.
Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial da Fazenda Nacional.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 e junho
de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
2
Mérito
No mérito, cinge-se a controvérsia à imputação de responsabilidade solidária à
Sra. Anna Paula Marques Vilarindo, considerada como sócia de fato da pessoa jurídica autuada,
pois é filha de uma das sócias de direito da empresa autuada.
No acórdão recorrido no 1402-002.609, integrado e complementado pelo acórdão
de embargos no 1402-002.984, ambos de relatoria do Ilustre ex-Conselheiro Lucas Bevilacqua,
decidiu o Colegiado a quo que descabe a imputação automática da responsabilidade tributária de
que trata o art. 135 do CTN aos sócios administradores, ainda que se revele correta a
qualificação da penalidade, sendo necessária a individualização da conduta do administrador.
No Termo de Verificação Fiscal, que faz parte do auto de infração, ao ser
imputada a responsabilidade solidária à Sra. Anna Paula Marques Vilarindo, resumiu-se a sua
participação no recebimento, em 2009, de valor transferido pela TILLO CONSTRUÇÕES, bem
Fl. 8937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.196 - CSRF/3a Turma
Processo no 14098.720002/2015-86

como ter registrada em seu nome uma empresa no mesmo ramo de atividade desta última (e-fl.
1.243):
[...]
Já a filha de Vânia (Anna Paula Marques Vilarindo, CPF (...), recebeu de
TILLO em 2009 a quantia de R$ 244.000,00 e tem uma empresa registrada em seu
nome, com o mesmo ramo de atividade do sujeito passivo sob fiscalização, a saber:
CNPJ: [...] (MATRIZ)
CPF RESP.: [...] QUALIF.: SOCIO-ADMINISTRADOR
N.E.: ATLANTA SERVICOS GERAIS E SEGURANCA LTDA - ME
NOME FANTASIA: ATLANTA SERVICOS GERAIS E SEGURANCA
DT ABERTURA: 29/01/2008(01/2008)
END.: [...]

Essa outra empresa tem o endereço informado em Brasília/DF praticamente
igual ao da filial de TILLO naquela localidade. Veja-se:
[....]
Em nome da empresa ATLANTA não foi encontrado nenhum indício de que ela
tenha entrado em atividade (movimentação financeira, transações imobiliárias,
aluguéis, recebimentos de entes públicos, rendimentos em DIRF ou movimentação de
empregados).
Por outro lado, o nome de ATLANTA foi utilizado em operação com terceiros,
como será demonstrado nos resultados das intimações aos beneficiários de
pagamentos efetuados por TILLO.
Também foi providenciada intimação para o locador do imóvel da filial de
TILLO em Brasília, solicitando a fotocópia do contrato e se o imóvel foi
posteriormente alugado para ATLANTA, não sendo efetivada a intimação por
problemas no domicílio informado.
[...]

De outro lado, ao individualizar as condutas dos responsáveis solidários, no
Termo de Verificação Fiscal não há indicação de quais atos a Sra. Anna Paula haveria praticado
com excesso de poder ou infringido o contrato social ou as normas de direito societário (e-fl.
1.247). A descrição genérica de que a mesma contribuiu para a administração da TILLO não é
suficiente para imputação da responsabilidade solidária pelo art. 135, inciso III, do CTN.

Fl. 8938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.196 - CSRF/3a Turma
Processo no 14098.720002/2015-86

“Não obstante o evidente interesse comum no fato gerador da obrigação
tributária, onde foi beneficiária de recursos retirados das contas bancárias de TILLO
contribuindo para a administração dessa empresa, direcionada ao não pagamento da
totalidade dos tributos devidos, os fatos apontam infração à lei e ao contrato social
formal. A empresa não foi encontrada, não tendo qualquer patrimônio executável,
utilizada para acobertar parte das atividades desenvolvidas por seus sócios (sendo que
nem todos constam do contrato social), que das contas bancárias da empresa extraíram
vultosas quantias, além de adquirir bens em seus nomes. Além disso, a empresa foi
abandonada à míngua, deixando de apresentar declarações posteriores de acordo com
DEMONSTRATIVO DIPJ, limitando-se ao ano de 2012 e sem informação de
qualquer atividade. Entre janeiro/2011 e abril/2013 apresentou Dacon sem
movimento, conforme DEMONSTRATIVO DACON, a exemplo dos Dacon
apresentados nos anos de 2009 e 2010. Dessa maneira, infringiu os artigos do Código
Civil ora indicados, sem falar das infrações à legislação tributária que resultaram falta
de recolhimento de imposto e contribuições federais. Assim, como sócio da empresa, é
solidário para satisfação dos créditos.”
De fato, conforme o art. 135, inciso III do CTN, serão considerados como
pessoalmente responsáveis "pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, [...] os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado."
A aplicação do art. 135 do CTN requer a individualização da conduta dos
solidariamente responsáveis, com a indicação precisa do ato infracional que gerou o
enquadramento naquele dispositivo de lei. Ainda, a infração à lei capaz de atrair a incidência da
norma em comento deve ser de natureza societária, tendo em vista constituir-se o objetivo da
regra responsabilizar o administrador que atua à revelia dos interesses da pessoa jurídica.
A análise vem corroborada pelas conclusões proferidas no Acórdão de
Impugnação ao excluir a Sra. Anna Paula da condição de responsável solidária (e-fls. 8.183):

Da Impugnação Apresentada por Anna Paula Marques Vilarindo (fls.
1329/1344)
[...]
95. Alega a impugnante: i) que era estagiária/secretária da empresa, sem
qualquer interferência em sua gerência ou em sua movimentação bancária, ii) que a
empresa efetuou indevidamente depósitos em sua conta corrente, os quais eram
destinados ao pagamento de funcionários e fornecedores em razão de termo de ajuste
de conduta firmado pelo sujeito passivo, iii) que todos os valores depositados em seu
nome foram devolvidos à empresa, conforme avisos de crédito.
96. Verifica-se que, diversamente do seu irmão, para cuja conta a empresa
efetuou várias e relevantes transferências bancárias ao longo de 2009 e 2010, a
Sra. Anna Paula Marques Vilarindo foi beneficiária de 5 (cinco) transferências,
todas no mês de novembro de 2009, totalizando o valor de R$ 244.000,00,
conforme planilha anexada pela fiscalização às fls. 271/275.
97. A meu ver, esse fato não é suficiente para inferir-se que a ora
impugnante era sócia da pessoa jurídica.
Fl. 8939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.196 - CSRF/3a Turma
Processo no 14098.720002/2015-86

98. Também a circunstância de ter uma empresa registrada em seu nome,
ainda que com o mesmo ramo de atividade, não comprova a sua condição de
sócia da TILLO. Tal ilação poderia prosperar se as duas empresas integrassem
um mesmo grupo econômico, o que não é o caso dos autos, haja vista que tal
hipótese não foi expressa pela autoridade fiscal, tanto assim que essa outra
empresa não foi incluída no rol dos responsáveis tributários.
99. Acresça-se inexistir, nas peças processuais, qualquer documento que
comprove que a ora impugnante detinha poderes de gerência ou representação da
TILLO.
100. De sorte que deve a Sra. Anna Paula Marques Vilarindo ser excluída do
polo passivo da obrigação tributária.
[...]
(grifo nosso)

Portanto, na hipótese de o ato praticado pelo administrador não contrariar as
normas societárias, contrato social ou estatuto, o agente será a própria sociedade, e não o
sócio/administrador, cabendo a esta responder pelo pagamento dos tributos e consectários legais
resultantes da autuação, sendo correta a exclusão da sócia de fato, Sra. Anna Paula Marques
Vilarindo, do pólo passivo da demanda.
3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 8940
DF CARF MF
Documento nato-digital